Tribunal: TJMT
Processo: 1038724-13.2024.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038724-13.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MAZZUTTI AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 07.940.974/0001-02 (APELADO), JOAO PAULO HADDAD FRANCO DALIA - CPF: 858.679.691-34 (ADVOGADO), FERNANDO MARCIO VAREIRO - CPF: 950.995.811-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO - SGPA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. EXTRAVIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESPROVIMENTO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária e apelação cível interpostas contra sentença que concedeu a segurança para declarar a nulidade de termo de embargo ambiental, auto de infração e demais atos de processo administrativo, em razão de violação ao contraditório e à ampla defesa e da ocorrência de prescrição intercorrente.

2.

Fato relevante. Processo administrativo ambiental instaurado em 28/05/2019 permaneceu paralisado desde 20/08/2020, com posterior constatação de extravio dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o extravio do processo administrativo afasta a alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa, diante da possibilidade de reconstituição dos autos; e (ii) saber se houve prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O extravio do processo administrativo compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, pois impede o acesso integral aos autos e a participação efetiva do interessado.

4.

A mera previsão normativa de reconstituição dos autos não afasta a nulidade, quando inexistem medidas concretas adotadas pela Administração.

5.

O processo administrativo permaneceu paralisado por período superior a três anos, sem prática de atos interruptivos, configurando prescrição intercorrente, nos termos da tese firmada no IRDR Tema 9 do TJMT.

6.

A presunção de legitimidade do ato administrativo é afastada diante da comprovação do vício procedimental e da paralisação indevida do feito.

7.

A regularidade ambiental do imóvel, evidenciada por dados oficiais, enfraquece o fundamento do embargo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido. Sentença mantida em reexame necessário.

Tese de julgamento: “1. O extravio do processo administrativo ambiental compromete o contraditório e a ampla defesa, ensejando a nulidade dos atos sancionatórios. 2. Configura prescrição intercorrente a paralisação do processo administrativo por período superior a três anos sem atos interruptivos.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.016/2009, art. 25.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR Tema 9; TJMT, AI no 1034880-81.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 01.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1038724-13.2024.8.11.0041, concedeu a ordem mandamental, para declarar a nulidade do Termo de Embargo n. 0884/D e de todos os demais atos decorrentes do Processo Administrativo n. 258242/2019, inclusive o auto de infração, em razão da manifesta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como em face da ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão punitiva.

O Apelante alega que não houve cerceamento de defesa decorrente do alegado extravio do processo administrativo, uma vez que a Portaria n 405/2014 da SEMA/MT prevê expressamente a possibilidade de reconstituição dos autos, com recuperação de documentos e participação do interessado.

Defende a legalidade do embargo ambiental, por decorrer diretamente de imposição normativa destinada à cessação de dano ambiental, não cabendo ao Judiciário revisar o mérito do ato administrativo.

Sustenta que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade dos atos administrativos, o que não foi desconstituído pela parte apelada.

Afirma que não se operou a prescrição intercorrente, sustentando que o processo administrativo não permaneceu paralisado por período superior a três anos sem a prática de atos processuais.

Requer a reforma da sentença para denegar a segurança.

A apelada não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela inexistência de interesse público quanto à nulidade do processo administrativo e, em relação ao levantamento do Termo de Embargo, opinou pelo desprovimento do recurso do Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Como relatado, trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto contra sentença que concedeu a segurança, declarando a nulidade de termo de embargo ambiental e todos os atos em processo administrativo ambiental, por violação ao contraditório e a ampla defesa e pela ocorrência de prescrição intercorrente.

A Apelada impetrou o Mandado de Segurança em 30/8/2024, alegando que tomou conhecimento, somente em 2024, da existência de Auto de Infração Ambiental por suposto desmate de área de reserva legal e respectivo Termo de Embargo, lavrados em 28/5/2019, que deram origem ao processo administrativo n. 25242/2019 – SEMA, e protocolizou requerimento junto ao órgão ambiental, em 18/6/2024, para ter acesso e conhecimento de referidas autuações.

Alega que referido processo administrativo está totalmente paralisado desde 20/8/2020 e o órgão ambiental informou que está desaparecido.

Diante de tais fatos, sustenta cerceamento de defesa e a ocorrência de prescrição intercorrente e quinquenal do processo administrativo ambiental, argumentando que a manutenção do termo de embargo é ilegal.

A sentença concedeu a ordem, anulando o Termo de Embargo n. 0884/D e todos os demais atos do Processo Administrativo n. 258242/2019, inclusive o auto de infração, fundamentando-se na violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como na ocorrência da prescrição intercorrente.

A Apelada se desincumbiu de comprovar, com a inicial, que o processo administrativo 258242/2019, está totalmente paralisado desde 2020, bem como que foi extraviado, conforme certidão emitida em agosto de 2024 pelo órgão ambiental.

Não houve nenhum ato da administração pública em promover a reconstituição do processo administrativo extraviado.

Assim, efetivamente o extravio dos autos comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa, além de ter se operado a prescrição intercorrente conforme a tese do IRDR -

Tema 9 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “ “
II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.”

Desta forma, mostra-se acertada a sentença.

Neste sentido:

“ (...)

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada pautou-se no reconhecimento do extravio do processo administrativo, fato que, frise-se, não foi impugnado pelo ente público em sede de contrarrazões.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça assevera que o extravio ou a perda dos autos administrativos equivale à sua inexistência jurídica, resultando na nulidade dos atos sancionatórios deles decorrentes e, por conseguinte, na impossibilidade de sua exigibilidade.

5. Comprovada, assim, a plausibilidade do direito invocado e demonstrado o risco de dano decorrente da subsistência de medidas restritivas sobre a propriedade do agravado, revela-se legítima a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos dos atos administrativos impugnados, até que se esclareça, em sede de cognição exauriente, a regularidade do procedimento originário.

6. A mera alegação abstrata de eventual reconstituição dos autos administrativos, desacompanhada de qualquer medida concreta nesse sentido, não é suficiente para elidir os vícios formais apontados, tampouco para afastar os prejuízos causados à garantia constitucional da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. O extravio do processo administrativo ambiental compromete a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, equiparando-se à inexistência jurídica do procedimento e tornando inválidas e ineficazes as sanções dele decorrentes. 2. Estando presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, é cabível a concessão de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos de auto de infração e termo de embargo ambiental".

(...)

(N.U 1034880-81.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/05/2025, Publicado no DJE 01/05/2025)

Destaca-se, ainda, que a Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, também aponta que “
a legitimidade da medida cautelar administrativa pressupõe a existência de situação fática que justifique a restrição imposta. Inexistindo passivo ambiental a ser reparado, ou ausente previsão legal para sua incidência na hipótese concreta, não subsiste fundamento jurídico para a manutenção do embargo. No caso concreto, os dados oficiais emanados do próprio sistema ambiental, corroboram a regularidade ambiental do imóvel no que se refere à reserva legal e enfraquecem a presunção de legitimidade do ato administrativo nesse ponto. Isto pois, conforme consulta à base de dados oficial do SIMCAR1, o Cadastro Ambiental Rural no MT212798/2021, referente a propriedade autuada, encontra-se aprovado, sem indicação de percentual de área de reserva legal pendente de recomposição.”

Diante disso, também a efetiva regularização do imóvel se encontra comprovada.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso e, em Reexame Necessário, RATIFICO a sentença.

Sem majoração de honorários na fase recursal,
diante da não fixação na origem, em razão do art. 25 da Lei n. 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026